Tribunal: TJSP
Processo: 0003472-40.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTEIO DE TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O INCIDENTE – OFENSA À COISA JULGADA – UMA VEZ APRECIADA A IMPUGNAÇÃO, NÃO SE ADMITE NOVA OPOSIÇÃO COM FUNDAMENTOS DIVERSOS – SENTENÇA QUE, ADEMAIS, IMPÔS O CUSTEIO DO TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO EM CONFORMIDADE COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA – RELATÓRIO

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CUSTEIO DE TRATAMENTO PÓS-OPERATÓRIO - IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O INCIDENTE – OFENSA À COISA JULGADA – UMA VEZ APRECIADA A IMPUGNAÇÃO, NÃO SE ADMITE NOVA OPOSIÇÃO COM FUNDAMENTOS DIVERSOS – SENTENÇA QUE, ADEMAIS, IMPÔS O CUSTEIO DO TRATAMENTO PÓS OPERATÓRIO EM CONFORMIDADE COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA – RELATÓRIO MÉDICO ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRATAMENTO NOS DIAS ATUAIS – OBRIGAÇÃO QUE PERSISTE ATÉ ALTA MÉDICA – MULTA DEVIDA A PARTIR DO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.